Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMILIA. APELAÇÃO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1699 do CC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DE QUEM PAGA. MUDANÇA NA NECESSIDADE DE QUEM RECEBE. COMPROVADOSO DESCONTO DEVE INCIDIR SOBRE TODAS AS FONTES DE RENDA DO ALIMENTANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. APELO PROVIDO EM PARTE.
I – Caso em Exame
1 – Apelação Cível contra decisão que indeferiu a majoração da pensão alimentícia paga pelo apelado, de 13% de seus rendimentos, para 20%, bem como indeferiu o requerimento para que o desconto incida sobre suas duas fontes de renda.
II -Questão discutida
2 – A questão em discussão consiste em se determinar se, no caso concreto, estão presentes os elementos autorizativos para a revisão dos alimentos anteriormente fixados.
III – Razões de decidir
3. No caso em concreto, estão presentes os requisitos elencados no Art. 1.699 do Código Civil, uma vez que constatado o acréscimo na capacidade financeira do alimentando, deve incidir o desconto em suas duas fontes de renda.
IV – Dispositivo e Tese
4 – Apelação parcialmente provida. Sentença reformada parcialmente. Tese de julgamento: Presentes os pressupostos que autorizam a análise da revisão de alimentos.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1825504, 07054883520198070008, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 13/3/2024.